Tribunal: TJDFT
Processo: 0745362-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0745362-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO PINTO FERREIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JANINE DIAS DE SOUSA e OUTRO em favor de ADRIANO PINTO FERREIRA, CPF: 022.758.551-81, filho de Luiz Carlos Ferreira e Maria José de Sousa Pinto, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 240, §2o, III, da Lei 8.069/90, mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais). Aduzem os impetrantes, em suma, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, de modo que a prisão padece de ilegalidade e deve ser relaxada imediatamente, uma vez que a autoridade coatora não se atentou aos parâmetros do artigo 326 do CPP, ao fixar a fiança. Sustentam que o paciente trabalha como monitor de festas infantis e recebe renda em torno de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de prover o sustento de sua genitora de 73 (setenta e três) anos de idade (id 52663360, pg. 2). Requerem seja concedida a liminar para que seja posto em liberdade até o julgamento final do Habeas Corpus, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da fiança. É o relato do essencial. DECIDO. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, verbis: Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a ADRIANO PINTO FERREIRA, filho de Luiz Carlos Ferreira e de Maria José de Sousa Pinto, nascido em 26/06/1990, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (1a Vara Criminal de Brasília); IV – pagamento de fiança no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 1a Vara Criminal de Brasília: 12:00h as 19:00h, 3103-7159 e 3103-6728. Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa - Praça Municipal - Bloco B - Lote 1 - Brasília – DF CEP: 70.094-900. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, após o pagamento de fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se.” De fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020 – grifou-se). HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO STJ DE SOLTAR AS PESSOAS PRESAS PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O valor arbitrado a título de fiança ao paciente, preso pelos crimes de estelionato e falsa identidade, não foi justificado pelo juízo, sendo que sua situação econômica não restou demonstrada nos autos, bem como no HC 568.693/ES, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, devendo o paciente ser posto em liberdade sem o pagamento do valor arbitrado, mantida a imposição das demais medidas cautelares. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1412896, 07069894320228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 326 do CPP, para determinar o valor da fiança, bem como a sua redução, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. Ao compulsar os autos de origem, bem como o presente habeas corpus, verifico que, dada a natureza da infração, não se pode dispensá-lo do pagamento da fiança, sendo a sua redução, portanto, a medida mais razoável à hipótese. Nesse quadro, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica reduzir a fiança arbitrada ao paciente, tendo em mira que alegou trabalhar como monitor de festas infantis e auferir renda em torno de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que aparenta ser verdade, dadas as circunstâncias fáticas por ocasião de seu encarceramento. Por isso, ainda que numa análise preliminar, conclui-se que o paciente terá a capacidade financeira de arcar, pelo menos, com o valor reduzido da fiança, como condição para a sua liberdade provisória, cuja soma poderá, mediante algum esforço, ser levantada pelo paciente ou por algum familiar. Com essas breves considerações, DEFIRO EM PARTE a liminar requerida, determinando a redução da fiança para R$ 3000,00 (tres mil reais), mantendo as demais medidas cautelares aplicadas na audiência de custódia. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Encaminhe-se o processo ao Relator a quem o feito foi distribuído. Publique-se. Brasília, sábado, 22 de outubro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista